Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727779-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0701160-56.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em análise dos autos, verifica-se que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e que não há pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024 17:41:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador